Tribunal: TJES
Processo: 5004807-38.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004807-38.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BERNARDO PETTERLE ROSA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004807-38.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO: BERNARDO PETTERLE ROSA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, a requerida interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso inominado conhecido e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

O julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem acolheu os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, torno definitiva a liminar concedida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por BERNARDO PETTERLE ROSA, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de: a) DETERMINAR que a ré mantenha o fornecimento de oxigênio de 5L de uso contínuo e diária, para fins de suprir a demanda de O2 domiciliar necessária para a alta médica do autor, com o fornecimento de infraestrutura de oxigênio suplementar para transporte do autor entre Conceição da Barra e São Mateus, disponibilizando acompanhamento com pneumologista, enquanto perdurar a necessidade do tratamento sob orientação médica, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais), por negativa de autorização, até o limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de outras cominações legais, nos termos do art. 547 do CPC; b) Julgar improcedente o pedido de dano moral”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se a ilegalidade contratual cometida pela parte ré, como causa bastante para ensejar danos indenizáveis, referente à recusa de cobertura e os reflexos resultantes desta condição que justificaram o acolhimento dos pedidos.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Analisando a contradição dialética de ambas as partes, bem como confrontando-as com o conjunto probatório e com a conclusão estabelecida pelo MM Juízo a quo, entendo por bem manter a r. Sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Enunciado n.º 11 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, publicação em 27/02/2023 c/c com o Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF.

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto ao dever de cobertura da ré, ao fornecimento de oxigênio ao paciente.

Como bem salientado pelo MM. Juízo da origem: “Cabe ressaltar que o STJ possui entendimento, nos autos do REsp 1.378.707-RJ e REsp 1.537.301-RJ, de que o plano de saúde é obrigado a custear o tratamento domiciliar em substituição à internação hospitalar, desde que cumpridos os seguintes requisitos: a) indicação do tratamento pelo médico assistente; b) real necessidade do atendimento domiciliar, com verificação do quadro clínico do paciente; c) residência possua condições estruturais para o tratamento; d) haja solicitação da família do paciente; e) paciente concorde com o tratamento domiciliar; f) não ocorra afetação no equilíbrio contratual em prejuízo do plano de saúde. No caso dos autos, os requisitos foram atendidos, pois houve expressa indicação médica, houve concordância da parte requerente, além de o equipamento ser imprescindível para manutenção da vida do autor e para concessão da alta hospitalar. Outrossim, indubitável que o fornecimento do oxigênio não prejudica o equilíbrio econômico da requerida, visto que os gastos econômicos em manter o paciente em unidade de terapia intensiva superam o dispêndio em fornecer cilindro de oxigênio domiciliar durante a necessidade do tratamento, mormente no caso concreto, em que o autor sequer pleiteou serviços de enfermagem, mas somente o fornecimento do equipamento para respirar sem dificuldades. Portanto, houve falha na prestação dos serviços, de modo que deveria a requerida ter autorizado e custeado a realização do tratamento médico solicitado, já que a doença tem cobertura contratual, de modo que o desdobramento do tratamento em residência também deveria ter sido concedido [...] Destaca-se que sequer provou a ré a existência de tratamento diverso que se mostrasse adequado e eficiente para fins de substituição do procedimento indicado pelo médico responsável por acompanhar o autor. Da mesma forma, a negativa implica na restrição ao tratamento necessário a restabelecimento ou melhora do quadro clínico apresentado pelo segurado”.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
nego provimento
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterado o julgamento proferido na origem, assim como lançado.

Com base no art. 55 da Lei n.º 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, com correção monetária incidente a partir de hoje e com juros contados do trânsito em julgado do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)